Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente a confissão de um dos autores, corroborada pelos depoimentos de testemunhas presenciais.
2. Mantém-se a pena aplicada, quando obedecidos os critérios legais e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.